Tribunal: TJDFT
Processo: 0704910-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704910-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE MOREIRA DE ANDRADE, FRANCISCA MOREIRA DE BRITO PACIENTE: HEBERTH SILVA NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de HEBERTH SILVA NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (ID 68645327). Na peça inicial (ID 68645322), os impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal. Dizem que, de acordo com a Ocorrência Policial, o fato ocorreu no dia 2/2/2025, tendo sido comunicado à polícia no dia 3/2/2025, e a prisão foi realizada no dia 4/2/2025, quando o paciente compareceu espontaneamente perante a autoridade policial para prestar esclarecimentos. Relatam que o objeto do crime (camiseta do time Botafogo) foi localizado na sede da torcida organizada Raça Rubro-Negra. Discorrem sobre as hipóteses de flagrante, previstas no artigo 302, do Código de Processo Penal, e concluem pela ilegalidade da prisão. Alegam que, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes. Acrescentam que o paciente tem domicílio certo, emprego lícito e filho menor de 12 anos. Defendem que não ficou demonstrado risco à ordem pública. Discorrem sobre os requisitos da medida liminar. Ao final, requerem a concessão da liminar para que seja relaxada ou revogada a prisão do paciente, impondo-lhe, se necessário, medidas cautelares diversas. Brevemente relatado, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Compulsando os autos, verifica-se que, por ocasião da prisão do paciente, o condutor do flagrante assim relatou (ID 68645331 – pág. 4): É Policial Civil lotado nesta 29aDP. Que tomou conhecimento na manhã desta segunda-feira da prática de um roubo, registrado nesta 29aDP, em que um motoboy teria abordado um grupo de adolescentes, dentre eles, a VÍTIMA, de 12 anos de idade, e que nesta ocasião teria desferido um tapa nas costas da criança, dito, aqui é raça, e roubado sua camisa do Botafogo. Como havia sido divulgado recentemente disputas sérias entre torcidas organizadas por meio de mídia televisiva entendeu que o caso merecia imediata investigação policial. Diante das informações, reuniu a equipe de policiais que passaram a realizar diligências contínuas a fim de identificar o criminoso, realizar sua prisão e apreender o objeto subtraído, qual seja, uma camiseta de torcedor do botafogo do Rio de Janeiro-RJ, que naquele dia estaria jogando a final da Supercopa dos campeões com o Flamengo. A equipe então se deslocou até o Alfa Mix Center (local do fato), onde angariou imagens do motoboy que ali teria feito uma entrega do Coco Bambu e logo em seguida praticado roubo. Em seguida a equipe se deslocou pelo comércio local e realizou várias pesquisas a fim de localizar outras imagens, sendo que após esta etapa se dirigiu até o Restaurante Coco Bambu, quando foi informado pela administração que o referido entregador seria freelancer e se tratava de HEBERTH SILVA NASCIMENTO, celular (61)993699193. A partir de então as diligências continuaram no sentido de localizar o AUTOR do ROUBO, bem como localizar o objeto do ROUBO. Nas redes sociais foi possível localizar o Facebook de HEBERTH e uma foto logo após a partida, em que ainda estava com o mesmo casaco vermelho com listras brancas, com o qual teria praticado o crime, o que levantou a suspeita de que teria levado a camiseta do Botafogo pra sede da Raça Rubro-Negra, torcida organizada do Flamengo localizada na Ceilândia. Dando continuidade às diligências a equipe se deslocou até o Recanto das Emas, quadra 104, conjunto 5, casa 25, a fim de localizar HERBERTH, todavia, naquele local só encontrou uma senhora, com quem foi possível obter o contato da mãe do AUTOR, KATIA SILVA DE JESUS, a quem foi solicitada que informasse a HERBERTH que haveria a necessidade de que comparecesse a esta delegacia. Ao chegar nesta unidade, HERBERTH foi questionado sobre a camiseta subtraída, ocasião em que foi realizada mais uma diligência e recuperado o objeto do crime, que se encontrava na sede da torcida organizada Raça Rubro-Negra. Com isso o autor recebeu voz de prisão, foi cientificado de seus direitos e apresentado a esta Autoridade Policial. Com o autor também foi apreendida a motocicleta que usava na ocasião do crime, e também porção de droga. Ao considerar a legalidade do flagrante e manter o paciente em custódia, o Magistrado singular assim fundamentou (ID 68645327): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, por motivo de rixa de futebol, teria assaltado uma criança de doze anos, subtraindo-lhe a camiseta de seu clube futebolístico, em plena luz do dia e local movimentado, mediante violência consistente em um tapa nas costas. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por ameaça. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de HEBERTH SILVA NASCIMENTO, nascido em 06/02/1998, filho de VAMBERTO DA SILVA NASCIMENTO e KÁTIA SILVA DE JESUS, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (g.n.) Diferentemente do que alegam os impetrantes, depreende-se dos autos a existência de fundamentos idôneos para a manutenção da segregação cautelar que foi imposta ao paciente. O artigo 302, do Código de Processo Penal, guarda o seguinte teor: Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. (g.n.) O inciso IV, do citado dispositivo, trata do flagrante presumido. De acordo com a doutrina, não existe um prazo para que este flagrante deixe de existir, bastando que, iniciadas as buscas, sem cessar, o sujeito seja encontrado com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Confira-se, a propósito, a lição de Fernando Capez: (iii) Flagrante presumido (ficto ou assimilado): o agente é preso, logo depois de cometer a infração, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração (CPP, art. 302, IV). Não é necessário que haja perseguição, bastando que a pessoa seja encontrada logo depois da prática do ilícito em situação suspeita. Essa espécie de flagrante usa a expressão “logo depois”, ao invés de “logo após” (somente empregada no flagrante impróprio). Embora ambas as expressões tenham o mesmo significado, a doutrina tem entendido que o “logo depois”, do flagrante presumido, comporta um lapso temporal maior do que o “logo após”, do flagrante impróprio. Nesse sentido, Magalhães Noronha: “Embora as expressões dos incisos III e IV sejam sinônimas, cremos que a situação de fato admite um elastério maior ao juiz na apreciação do último, pois não se trata de fuga e perseguição, mas de crime e encontro, sendo a conexão temporal daquelas muito mais estreita ou íntima”85. Temos assim que a expressão “acaba de cometê-la”, empregada no flagrante próprio, significa imediatamente após o cometimento do crime; “logo após”, no flagrante impróprio, compreende um lapso temporal maior; e, finalmente, o “logo depois”, do flagrante presumido, engloba um espaço de tempo maior ainda. (g.n.) (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal - 31a Edição 2024. 31. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2024. E-book. p.172. ISBN 9788553620821. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553620821/. Acesso em: 12 fev. 2025). No caso, tão logo comunicada do crime, a polícia iniciou as investigações, tendo se deslocado até o local do fato e obtido imagens do motoboy que teria feito uma entrega do restaurante Coco Bambu, praticando o roubo na sequência. Em seguida, dirigiram-se para o restaurante e conseguiram identificar o motoboy como sendo HEBERTH SILVA NASCIMENTO. Nas redes sociais do paciente, observaram que ele postou uma foto com o casaco que usava quando da prática do crime patrimonial. Por fim, deslocaram-se até a casa do suposto autor do crime, mas não o encontraram, momento em que deixaram recado com sua genitora para que ele comparecesse à Delegacia. Ao comparecer perante a autoridade policial, o paciente foi preso em flagrante e com ele foi apreendida a motocicleta usada na prática do crime. Diante de tal cenário, resta claro que, após notícia do crime, foram deflagradas incessantes investigações, que apontaram o paciente como possível autor do delito, sendo que com ele foi encontrado instrumento do crime (motocicleta), restando caracterizando, portanto, o flagrante presumido, na forma do artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em situação semelhante, confira-se precedente desta Corte: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE, EMPREGO DE FACA E DE ARMA DE FOGO. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. AUTO DE RECONHECIMENTO. FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante se os policiais, assim que tiveram conhecimento do fato, iniciaram as investigações, as quais não foram interrompidas em nenhum momento, culminando na descoberta dos autores e suas localizações, sendo o paciente encontrado logo depois do crime com instrumento e objeto que o fez presumir ser autor da infração (Artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal). Ademais, não se fala em constrangimento ilegal em face da irregularidade do flagrante se a prisão foi convertida em preventiva, porquanto superada por novo título judicial ensejador da custódia cautelar. Precedentes do STJ do TJDFT. 2. Não há falar em nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia se, a princípio, foram observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, sendo lavrado termo próprio, em que a vítima primeiramente descreveu o suspeito, sendo o paciente em seguida colocado ao lado de outros dois indivíduos, em tese, com características físicas semelhantes, oportunidade em que a vítima o apontou como um dos autores do roubo. 3. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP). 4. Para a imposição da segregação cautelar não se exige a mesma certeza necessária para a condenação e, embora um dos supostos autores do crime tenha afirmado que o paciente não praticou o delito, apenas aceitou receber na sua conta os valores transferidos da conta bancária da vítima, há outras provas que indicam ser ele o autor, em especial o reconhecimento pessoal realizado pelo ofendido, a apreensão na sua casa de uma faca que também foi reconhecida como sendo a usada no crime e o próprio fato de ter sido o beneficiário de tais transferências. Ademais, o fato de o Juízo do NAC ter entendido que o álibi do paciente não teria sido comprovado, já que não quis informar o nome da pessoa com quem teria se encontrado no momento em que o crime foi praticado, não implica ofensa à garantia constitucional ao silêncio, pois representa apenas da aplicação da regra prevista no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo a qual: “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. 5. Há elementos concretos nos autos que revelam a efetiva necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e justificam a excepcionalidade da medida, uma vez que se trata de crime de roubo, cometido, em tese, em concurso de pelo menos três agentes, com restrição da liberdade da vítima, mediante emprego de faca e de arma de fogo, que envolveu violência real (uma coronhada), tendo a vítima ficado a todo o momento com a arma de fogo encostada em seu corpo e sido obrigada a realizar transferências bancárias via pix, no valor total de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), logo em seguida à subtração, foi abandonada em local ermo, evidenciando a periculosidade do agente, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo “modus operandi” perpetrado. 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1379353, 0732016-62.2021.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJe: 25/10/2021 - g.n.) Assim, não se vislumbra a alegada ilegalidade no flagrante. Por outro lado, os requisitos da prisão preventiva, elencados nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, estão preenchidos. O paciente é investigado pela suposta prática do crime de roubo, cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 anos, restando observado o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Com relação ao fumus comissi delicti, a materialidade do delito e os indícios de autoria podem ser aferidos a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação já materializados no inquérito policial que, inclusive, culminaram na prisão em flagrante. De acordo com a Folha de Antecedentes (ID 224782708, dos autos principais) e como destacado pelo Juízo singular, o paciente é reincidente em crime doloso, já tendo sido condenado por crime de ameaça. Ademais, na data dos fatos em apuração, o paciente estava em cumprimento de pena em regime domiciliar por crime anterior. Diante de tal contexto, estão plenamente atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Pena, pois a materialidade do delito e os indícios de autoria estão evidenciados e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante reiteração delitiva do paciente. Importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, como é a hipótese. Em sentido análogo, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes ante a gravidade concreta do delito. 2. A custódia cautelar não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do agente, mas também resguardar o meio social em face da gravidade concreta dos crimes. 3. As condições pessoais favoráveis não garantem ao paciente o direito líquido e certo à liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1635441, 07320198020228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022) (g.n.) Noutro aspecto, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostrou garantida pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, não se vislumbra a ilegalidade da segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de fevereiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator